Tribunal: STF
Processo: ARE 1304663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIOFUSÃO: USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.



    1. Norma municipal que dispõe sobre telecomunicações e radiodifusão é formalmente inconstitucional, por invadir competência privativa da União (art. 22, inc. IV, da Constituição da República).



    2. É ônus do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.